Tribunal: TJBA
Processo: 0554398-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554398-26.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ICARO SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, ao julgar procedente o pedido formulado em ação ordinária contra o Município de Salvador — para assegurar à parte autora o direito à gratuidade no transporte coletivo, inclusive ao seu acompanhante —, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa (R$ 2.811,00), resultando em R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos). A apelante sustenta que esse valor é ínfimo diante da natureza da causa, do trabalho desempenhado e da destinação institucional da verba, pugnando pela fixação equitativa da verba honorária, em valor não inferior a R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da reduzida quantia atribuída à causa e do proveito econômico inestimável, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, § 8º, do CPC permite a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório. O valor atribuído à causa (R$ 2.811,00) é considerado reduzido à luz do Tema 1076 do STJ, o que autoriza, excepcionalmente, a fixação equitativa da verba honorária. A fixação da verba em R$ R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos) mostra-se incompatível com a complexidade da causa, a relevância do direito discutido e o tempo dedicado ao processo. Com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, é adequado majorar os honorários para R$ 1.000,00, valor que reflete de forma mais justa a atuação profissional desempenhada pela Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1076, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 0554398-26.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR